Tribunal: TJPA
Processo: 0825862-65.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825862-65.2022.8.14.0401

APELANTE: MARCILENO FERREIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

157, §2º, II E VII, DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DOSIMETRIA. APÓS REANÁLISE RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 06 (SEIS) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTA, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da absolvição do apelante. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima, demonstra o envolvimento do recorrente no crime;

2.

Dosimetria. Da reforma. Após reanálise, tonou-se imprescindível alterar o quantum da pena e adequá-la ao preceito secundário do respectivo tipo penal, ficando a pena definitiva do recorrente em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos;

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para redimensionar a pena imposta do apelante, após realização de nova dosimetria, restando assim a pena definitiva em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo a sentença inalterada nos demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MARCILENO FERREIRA DA COSTA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime do art. 157, §2º, II e VII, do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa pleiteou a absolvição do apelante por insuficiência probatória e subsidiariamente a reanálise da dosimetria.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 09/12/2022, por volta das 15h20min, a vítima CARLOS ROBERTO CORDEIRO estava tranquilamente em sua barraca de vendas localizada no mercado do Ver-o-Peso, nesta capital, com a qual garante sua renda mensal vendendo relógios de pulso no perímetro do mercado de ferro, atuando como vendedor ambulante que em determinado momento, 02 (dois) indivíduos se aproximaram da barraca de vendas da vítima e começaram a pegar os relógios expostos para venda. A vítima, percebendo a movimentação, pediu para que ambos parassem, contudo, nesse momento, o ofendido foi atacado por um dos coautores, que se utilizando de um pedaço de madeira, desferiu um golpe na cabeça do denunciante, enquanto o outro, paralelamente, o agredia fisicamente com vários socos que após as agressões, ambos fugiram levando 03 (três) relógios de pulso do local, mas que logo foram capturados por alguns policiais que estavam pelo perímetro no momento do ilícito, tendo sido acionados acerca do fato. Posteriormente a perseguição, os agentes conseguiram realizar a abordagem de apenas um dos infratores, este que figura aqui como réu, conduzindo-o frente a autoridade policial logo após.
”

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente, a materialidade delitiva, pelo Boletim de Ocorrência nº 00002/2022.114911-2 (ID. 14108794). Por sua vez, a autoria, através dos depoimentos da vítima CARLOS ROBERTO CORDEIRO, das testemunhas PM’s JOSAFAM FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR, ELITON CAMPOS SOUZA e GUTEMBERG COSTA NERY DOS SANTOS.

O apelante em juízo negou a acusação, todavia,
suas declarações em defesa não são amparadas pelo contexto probatório
.

A vítima, CARLOS ROBERTO CORDEIRO, narrou em juízo, que
“foi na porta do meu prédio e me abordaram e fizeram o assalto ...
que trabalhava há mais de 10 anos no local, e no dia do fato, quando percebeu a movimentação dos comparsas para levar sua mercadoria, conseguiu capturar um deles antes que ele fugisse. Enquanto tentava impedir a fuga de um dos indivíduos, o coautor do crime, em direção às costas da vítima, desferiu um golpe na cabeça do ofendido se utilizando de um pedaço de madeira. O referido golpe causou danos permanentes a saúde cerebral do ofendido, que até os presentes dias enfrenta complicações. Por fim, relata que após a captura do réu, foi encaminhado ao hospital para atendimento

médico
.” (ID. 14108874)
“
.

O PM JOSAFAM FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR narrou em juízo que:

““estavam próximos do perímetro no momento do crime, quando notaram uma movimentação no local. Ao se aproximarem, notaram que outra guarnição já estava presente no local, mas decidiram permanecer. Relatou que a vítima estava bem nervosa e disse que teve alguns pertences levados, mas não se recorda do que foi surrupiado. Por fim, disse que a participação de sua guarnição foi apenas conduzir o acusado para atendimento médico, em virtude desde estar lesionado, e posteriormente apresentar o acusado para a autoridade policial.”. (ID. 14108874)

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Outrossim, também é sabido, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese
, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado, pois valorou negativamente uma circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, porém, equivocadamente calculada.

Procedo novo redimensionamento da pena. Dentre os vetores previstos na lei penal somente a culpabilidade do agente foi valorada de forma desfavorável, sendo mantido referido vetor como negativo, sendo calculado em 1/6 (um sexto), conforme orientação do STJ, com valoração de 08 (oito) meses. Dessa forma, a pena base deve ser fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase, não há atenuantes nem agravantes
,

permanecendo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Na terceira fase, constatada ausência de causas de diminuição, porém há causas de aumento, relativas ao concurso de agentes e uso de arma branca, sendo acrescida de 1/3 (um terço) correspondente a 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 02 (dois) dias multa, ficando a pena estabelecida definitivamente em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena imposta do apelante, após reanálise da dosimetria da pena restando fixada de forma definitiva em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.,

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/04/2024